Tribunal: TJBA
Processo: 0302038-51.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302038-51.2013.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LEANDRO CAMPOS BISPO APELADO: GIOVANNI FORLINI e outros Advogado(s):GERVANIO SOARES ARCANJO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES REJEITADAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por concessionária de serviço público contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de negativação indevida do nome do Apelado, reconhecendo a ausência de vínculo contratual entre as partes e fixando a indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há vínculo contratual entre as partes que justifique a negativação do nome do Apelado; (ii) houve comprovação da regularidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito; (iii) é devida indenização por danos morais, e se o valor arbitrado se mostra proporcional e razoável. III. Razões de decidir 3. A documentação juntada aos autos não comprova vínculo contratual entre as partes, não havendo contrato assinado pelo Apelado. 4. As telas de sistema apresentadas pela Apelante são unilaterais e insuficientes para demonstrar relação jurídica válida. 5. A Apelada não comprovou a prévia notificação do consumidor antes da negativação, conforme exige o art. 43, § 2º, do CDC. 6. Reconhecida a indevida inscrição, é cabível a reparação por danos morais, sendo o valor arbitrado compatível com os parâmetros da jurisprudência. 7. Mantida a condenação em danos morais no valor de R$ 15.000,00, bem como a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes sem prova de relação contratual válida e sem prévia notificação é indevida e gera dever de indenizar. 2. A apresentação de telas de sistema interno sem contrato assinado é insuficiente para demonstrar vínculo contratual. 3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, e 43, § 2º; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0302038-51.2013.8.05.0256, tendo como Apelante a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e como Apelado Giovanni Forlini, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator